Tribunal: TJES
Processo: 0001120-70.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001120-70.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEN ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 1.194/STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de multa e fixação de indenização mínima de R$ 2.000,00, em razão da aquisição e posse de motocicleta furtada, sem placa, com chassi adulterado e sem documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta de receptação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão, especialmente quanto à fundamentação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se é válida a fixação de indenização mínima sem indicação de valor na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e autoria é suficiente, baseada em auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e depoimentos policiais colhidos sob o contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo quando não infirmados por outros elementos.

4. O dolo na receptação se evidencia pelas circunstâncias da aquisição do bem, notadamente o preço vil, a ausência de documentação e de placa, e a adulteração do chassi, que indicam ciência da origem ilícita.

5. A posse do bem de origem criminosa impõe ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da aquisição ou a ausência de dolo, o que não ocorreu no caso.

6. A negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, em razão da adulteração do chassi e da supressão de identificação do veículo.

7. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando parcial, devendo ser aplicada em menor proporção, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.194).

8. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso com indicação de valor na denúncia, sendo inviável sua estipulação quando ausente tal requisito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição de bem por preço vil, desacompanhado de documentação e com sinais de adulteração, evidencia o dolo no crime de receptação.

2. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando parcial, devendo ser aplicada em menor proporção.

3. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso com indicação do valor na inicial acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 156; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06.08.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.194; STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.329/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEN ROCHA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 70 (setenta) dias-multa, bem como fixou indenização para reparação dos danos materiais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 18633186), a Defesa aduz que o acusado deve ser absolvido das imputações, por ausência de comprovação inequívoca de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

Em caráter subsidiário, sustenta que não houve a devida fundamentação para exasperação da pena-base e, além disso, defende que deve haver o reconhecimento da confissão espontânea.

Aponta, ainda, que deve ser afastada a indenização para reparação de danos fixada em sentença.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da reprimenda com o afastamento da indenização fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18633190), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18833053), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEN ROCHA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 70 (setenta) dias-multa, bem como fixou indenização para reparação dos danos materiais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 18633186), a Defesa aduz que o acusado deve ser absolvido das imputações, por ausência de comprovação inequívoca de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

Em caráter subsidiário, sustenta que não houve a devida fundamentação para exasperação da pena-base e, além disso, defende que deve haver o reconhecimento da confissão espontânea.

Aponta, ainda, que deve ser afastada a indenização para reparação de danos fixada em sentença.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da reprimenda com o afastamento da indenização fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 14/05/2022, no bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, o denunciado foi abordado por policiais militares durante uma operação de fiscalização ("blitz") enquanto conduzia uma motocicleta Dafra Super 100 sem placas de identificação. Após consulta aos sistemas do Detran, os agentes constataram que o veículo era produto de um furto ocorrido em dezembro de 2019, em Cariacica/ES, e que sua placa original seria MST6477. Além disso, uma perícia metalográfica confirmou que o número de identificação do chassi (NIV) havia sido adulterado.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado da imputação do crime do art. 311, § 2º, III, do CP, por força do princípio da consunção, e condenou-o pelo crime de receptação.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do inquérito policial acostado aos autos, com destaque para o auto de apreensão e auto de prisão em flagrante.

A autoria também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

O policial militar RAMON GONÇALVES ANIZIO, ao ser ouvido em juízo, confirmou que, durante uma operação de trânsito, abordou o acusado conduzindo uma motocicleta Dafra Super sem placa.

Disse que, na inspeção, identificou que o chassi estava adulterado ou raspado, logrando êxito em descobrir, por meio da numeração do motor, que o veículo era produto de crime ocorrido em 2019.

Além disso, o referido policial relatou que o réu confessou ter adquirido o bem sem documentação formal e com plena ciência de sua situação irregular.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

O acusado, ao ser ouvido em sede policial, disse que comprou a motocicleta pelo valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em dinheiro de um colega cujo nome não se recorda, negando ter ciência de que se tratava de uma motocicleta com restrição de furto/roubo.

Já em sede de interrogatório judicial, o réu declarou que comprou a moto pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais) de um indivíduo que, depois, “sumiu”, tendo ele afirmado que a moto não era roubada, embora estivesse sem documentação e sem placa.

Diante dos elementos de prova angariados aos autos, restou devidamente comprovada a
conduta dolosa
do acusado ao adquirir uma motocicleta, por um valor
muito abaixo do de mercado
, sem placa e sem qualquer documentação.

Em outras palavras, as circunstâncias da aquisição do objeto — preço vil e ausência de documentação formal — são suficientes para caracterizar o dolo na conduta do acusado.

Destaco que, em se tratando de delito de receptação, quando o bem é apreendido na posse do agente, compete a ele o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou a sua conduta culposa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. Para rever o julgado, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
3. O exame da pretensão de desclassificação da conduta imputada ao agravante para aquela prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como realizar o devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mediante a negativação do vetor das circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

(...) O fato de a motocicleta estar com o chassi adulterado (adulteração suprimida - Laudo Pericial ID 47747845 ) e a ausência de placas são circunstâncias que transcendem o tipo de receptação e demonstram maior audácia e ardil para garantir a impunidade e dificultar a ação policial, merecendo maior reprovação.

A motocicleta, além de ser produto de furto, teve o chassi adulterado, o que gera custo adicional para o Estado e, possivelmente, para a vítima na recuperação do bem, além do desgaste temporal e emocional para a vítima do crime antecedente.

Ao contrário do que alega a Defesa, houve a devida fundamentação para negativação das circunstâncias do crime, com base no fato de que a motocicleta, além de possuir restrição de furto/roubo, estava com o chassi adulterado e sem placa, o que aumenta a reprovabilidade do comportamento do acusado, salientando, inclusive, que se configura o crime autônomo do art. 311, § 2º, III, do CP, o qual restou absorvido pelo crime de receptação.

Quanto à fração de exasperação, sabe-se que inexiste direito subjetivo à adoção de algum critério matemático previamente estabelecido, sendo que, no caso, a fração de exasperação se mostra adequada e proporcional.

Na segunda fase, entendo que o acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea pois admitiu a posse e a aquisição do bem, embora tenha negado o desconhecimento de sua procedência ilícita.

Em tais casos, o STJ firmou entendimento (Tema nº 1.194) que deve incidir a referida atenuante, contudo, em menor proporção:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, a qual torno definitiva dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Por fim, no tocante à indenização fixada, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal pode ser fixada na sentença penal
quando houver pedido expresso formulado na denúncia ou queixa, com indicação de valor mínimo
e respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos
”(AgRg no AREsp n. 2.754.329/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

No caso, ao analisar a peça acusatória (ID nº 18633142), verifica-se que o
Parquet
se limitou a requerer que fosse “
fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos extrapatrimoniais causados pelo denunciado, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
”,
não havendo indicação do montante pretendido
, o que inviabiliza a sua fixação no bojo da sentença penal condenatória, sem prejuízo de que o interessado ajuíze ação civil
ex delicto
visando a fixação do montante que entender cabível.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa e para afastar a indenização ao pagamento de danos materiais fixada, mantidas as demais cominações da sentença.

É como voto.